Tribunal: CARF
Processo: 10218.722595/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.722595/2019-84
ACÓRDÃO
2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE VIGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO. Enunciado Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. MOTIVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Não há vício ensejador de nulidade em auto de infração cujo relatório
expressa consigna o motivo do lançamento e determina, com exatidão, a
base de cálculo adotada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DISTINÇÃO.
O lançamento tributário se dá em desfavor do sujeito passivo, aquele
definido no artigo 121 do CTN. Não havendo imputação de
responsabilidade pessoal de terceiro, eventuais argumentos sobre o tema
não devem ser conhecidos pelo julgador administrativo, posto que inexiste
controvérsia instaurada.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 20%. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no
9.430/96, só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não havendo
previsão para a sua aplicação quando se trata de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
2
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-94.463 - 1a
Turma da DRJ/SPO de 29 de abril de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 16/48)
Trata-se de procedimento fiscal abrangendo as competências de 01/2015 a 13/2015
e 01/2016 a 13/2016. O procedimento foi iniciado em 12/06/2019 com a emissão de um Termo de
Início de Procedimento Fiscal (TIPF), seguido por um Termo de Reintimação Fiscal em 06/08/2019,
ambos solicitando informações e documentos ao RECORRENTE.
A auditoria fiscal identificou que o CONTRIBUINTE não declarou corretamente as
contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). As inconsistências foram observadas tanto nas
contribuições da empresa (parte patronal e riscos ambientais do trabalho) quanto nas
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Diante da falta de resposta aos Termos Fiscais, a fiscalização utilizou as
informações da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para apurar as bases de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Foram constatadas omissões nas bases de cálculo de contribuições previdenciárias,
resultando na lavratura de Autos de Infração. O total de crédito tributário devido foi de R$
32.942.061,65, incluindo contribuições previdenciárias e multas.
Houve omissão significativa de bases de cálculo nas GFIP apresentadas sendo que o
RECORRENTE não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devendo recolher as
contribuições devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
As diferenças entre os valores declarados em GFIP e os apurados pela fiscalização
foram detalhadas nos Anexos do relatório e revelaram-se significativas.
Fl. 11269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
3
Foram constatadas as infrações de Omissão de Contribuições Previdenciárias e Não
Exibição de Documentos com fundamento nas Leis 8212/1991 e 11.941/2009 e o Decreto-Lei
1.598/1977 c/c a Lei 9.430/1996.
Foi lavrado auto de infração relativo à seguinte infração:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No
8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS.
Impugnação (fls 11.177/11.188)
Inconformado o RECORRENTE apresentou impugnação em 29/11/2019, na qual em
síntese alega:
1.
Nulidade do Auto de Infração Falta de Motivo: Alega-se que o Auto de
Infração carece de motivo, pois não houve verificação ou comprovação da base de
cálculo do imposto. Cita doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello e Alberto
Xavier sobre a importância do motivo para a validade dos atos administrativos.
Afirma que houve divergências entre os dados do SICONFI e da Receita Federal, não
apreciadas pela autoridade fazendária e que a fiscalização não apontou claramente
o fato gerador do tributo e que o lançamento fiscal foi feito de forma aleatória, sem
comprovação da base de cálculo do imposto.
2.
Inviabilidade do Auto de Infração, pois se trata de Atos de Gestões
Anteriores que ocorreram durante a gestão do ex-prefeito Mauro Alexandre Santos
de Souza, que não apresentou os balanços gerais dos exercícios de 2015 e 2016. O
município ajuizou uma ação judicial para obter os documentos necessários e
responsabilizar o ex-gestor. Cita precedentes que respaldam a não aplicação de
sanções à atual gestão por atos de gestores anteriores.
3.
Argumenta que a multa aplicada possui efeito confiscatório, violando a
Constituição Federal e pede a redução da multa para 20%, caso sejam confirmadas
as omissões.
Conclui, solicitando o cancelamento do Auto de Infração e a desconstituição do
crédito tributário correspondente e apresenta provas anexas que suportam as alegações.
Acórdão 1a Instância (fls.11.226/11.238)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADES.
MOTIVAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 11270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
4
Não há vício ensejador de nulidade em auto de infração cujo relatório expressa
consigna o motivo do lançamento e determina, com exatidão, a base de cálculo
adotada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA. DISTINÇÃO.
O lançamento tributário se dá em desfavor do sujeito passivo, aquele definido no
artigo 121 do CTN. Não havendo imputação de responsabilidade pessoal de
terceiro, eventuais argumentos sobre o tema não devem ser conhecido pelo
julgador administrativo, posto que inexiste controvérsia instaurada.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
Recurso Voluntário (fls.11.245/11.260)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2021 (ciência em
22/07/2021 – Fl. 11.256) com as seguintes alegações e fundamentos:
1.
Nulidade do Auto de Infração por inexistência de motivo, uma vez que a
fiscalização não comprovou a ocorrência do fato gerador do tributo nem a
base de cálculo, tornando o lançamento fiscal arbitrário pois, a falta de
justificativa para a escolha da base de cálculo e a ausência de clareza na
descrição do fato tributável configuram nulidade do Auto de Infração;
2.
Inviabilidade do Auto de Infração devido à responsabilidade do ex-prefeito,
uma vez que as supostas infrações ocorreram durante a gestão anterior
(2015-2016) e que a atual gestão não teve acesso a todos os documentos
necessários para a defesa. Alega que o ex-prefeito é o responsável pelas
infrações e que o município está tomando medidas para apurar o débito e
responsabilizá-lo. Cita jurisprudência para corroborar a tese de que as
administrações públicas não devem ser penalizadas por atos de gestões
anteriores;
3.
Questiona o caráter confiscatório da multa aplicada e solicita sua redução
para 20%, caso as omissões sejam confirmadas.
Por fim, requer o provimento integral do recurso, julgando os autos de infração
insubsistentes e arquivando o processo administrativo e informa que a Administração atual está
tomando medidas para sanar ou minimizar os danos causados pela gestão anterior e que o
eventual bloqueio de recursos ou inscrição do valor no CADIN/SIAFI resultará em graves prejuízos
à população do município.
Fl. 11271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
5
Finaliza, pedindo o cancelamento do auto de infração e desconstituição total do
crédito tributário correspondente.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que o auto de infração lavrado é nulo,
por carecer de motivação adequada, e inválido por representar uma responsabilização da atual
gestão por atos praticado pela anterior.
Quanto a estas alegações verifico que são as mesmas apresentadas em sede de
impugnação, cujos fundamentos da decisão recorrida da decisão recorrida coincidem com o
entendimento deste relator, razão pela qual adoto as razões de decidir do voto condutor do
julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da
PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, novo regimento do CARF, o que passo a
fazer:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA -
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
Segundo o sujeito passivo há vício em enseja nulidade do auto de infração. São
seus argumentos (fls.11178):
“Inicialmente deve-se reconhecer a nulidade do Auto de Infração lavrado pela
autoridade fazendária, tendo em vista que o lançamento fiscal carece de motivo
para a sua lavratura, já que não se verificou, nem se comprovou a base de
calculo do imposto, tendo o lançamento sido praticado de forma
manifestamente aleatória.
Ainda acerca da nulidade do auto de infração ora argumentada, não é demais
diferenciar motivo e motivação: o motivo é o pressuposto de fato e de direito que
procede o próprio ato administrativo, ou seja, é o supedâneo para que a
Administração Pública realize o ato administrativo. Já a motivação é a
Fl. 11272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
6
formalização do ato administrativo ou, em outras palavras, a exposição dos fatos
e fundamentos que levaram à prática do ato administrativo.
Sobre a importância do “motivo” para a validade do ato administrativo,
esclarecedora é a lição do célebre professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
vejamos:
(...)
Assim, um lançamento efetuado sem fundamentação ou com fundamentação
insuficiente, pela não exteriorização clara e precisa dos pressupostos de fato e da
lei aplicável, é nulo por vício de forma. (XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito
Tributário Brasileiro. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 158 e 178-182).
No caso em tela, podemos observar que de acordo com tudo o que consta nos
documentos que seguem em anexo, existem divergências entre os valores
constantes na base de dados do SICONFI e da Receita Federal, acessível a
primeira, pela segunda.
Ambas deveriam ter sido apreciadas pela autoridade fazendária, conjuntamente
às GFIP's, confrontando-se todas as informações à disposição, vez que
consubstanciam-se sem exclusão, umas das outras, em ferramentas adequadas
para obtenção dos fatos geradores das contribuições postas sob procedimento
fiscal.
No entanto, não obstante a análise conjunta ora referida, tendo a autoridade
fiscal deixado de apresentar justificativas sobre o que a levou a adotar como
base de cálculo o valor estabelecido em uma base de dados e não em outra,
maculou a autuação levada a efeito.
A Autoridade Fiscal atribui a responsabilidade tributária ao impugnante sem, para
tanto, apontar com clareza o fato gerador do tributo que pretende seja recolhida,
o que, por si só, configura a nulidade ora debatida.”
(destaques nossos)
Não assiste razão ao impugnante. Não se verifica o vício apontado.
Ao lançarmos os olhos sobre o auto de infração, encontramos logo na introdução
do relatório fiscal o motivo do lançamento (fls. 32):
I - INTRODUÇÃO
1. Este relatório é parte integrante do presente processo fiscal e se refere a Autos
de Infração lavrados em auditoria realizada no Sujeito Passivo acima destacado,
levando-se em conta que ele não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
todos os fatos geradores e contribuições incidentes sobre as remunerações dos
segurados da previdência social (parte da empresa e do segurado) e deixou de
exibir a documentação solicitada pela fiscalização.
Sendo assim, as infrações se referem a:
Fl. 11273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
7
a. Segurados Empregados - empresa e riscos ambientais do trabalho (patronal) e
contribuição do segurado.
b. Segurados Contribuintes Individuais – contribuição patronal.
c. Descumprimento de obrigação acessória, conforme consta nesta peça fiscal.
d. O procedimento fiscal refere-se à unidade orçamentária da Prefeitura de Vigia.
(...)
Patente a explicitação do motivo do ato administrativo, verdadeiro procedimento
administrativo segundo o Códex Tributário. Falta de declaração da ocorrência do
fato gerador tributário e descumprimento de obrigações acessórias.
Logo, expresso o motivo do lançamento, não se observa o primeiro vício
apontado pelo impugnante.
Quanto à explicitação da base de cálculo, verifico às folhas 36 a exata
determinação da base imponível adotada pela Autoridade Fiscal:
“10. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nesses
Autos as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados da
Previdência Social - empregados - de acordo com definição na Lei no 8.212/91 e
alterações, legislação de custeio da previdência social, valores não declarados nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP.
11. As bases de cálculos consideradas pela fiscalização são as verificadas nas
informações prestadas pelo próprio contribuintes na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF).
12. No caso aqui analisado, as informações coletadas da DIRF foram essenciais
para pôr fim ao procedimento fiscalizatório, levando-se em conta que o Município
foi instado a apresentar a documentação necessária aos serviços fiscais, porém,
nada foi apresentado, mesmo tendo sido reintimado a fazê-lo.
13. É importante frisar o quesito divergências entre os dados informados nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP e os dados colhidos da DIRF, pois os termos destacam
divergências entre o que foi confessado em GFIP e o que consta na DIRF.
14. Vencido o prazo concedido pela Fiscalização para o atendimento ao Termo de
Reintimação de 06/08/2019, no qual se solicita o esclarecimento das divergências
apontadas entre as informações apresentadas na DIRF e as GFIP apresentadas,
nada foi apresentado e nenhum esclarecimento foi externado pelo sujeito passivo,
ou seja, houve omissão total quanto ao chamamento fiscal, mesmo tendo sido
concedido dilação temporal de 20 dias por meio do Termo de Reintimação Fiscal.
Frise-se que entre o recebimento do Termo de Início de Fiscalização e o prazo
concedido no termo de Reintimação Fiscal de 06/08/2019 passaram-se 3 meses,
tempo mais que suficiente para atendar às exigências da Fiscalização.
Fl. 11274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
8
15. A Fiscalização não pode ficar refém do contribuinte, pelo fato de que exibir
documentos é obrigação legal. Mesmo no silêncio da empresa, a Delegacia da
Receita Federal em Marabá (PA) possui ferramentas adequadas para obtenção
dos fatos geradores das contribuições postas sob procedimento fiscal, conforme já
mencionado. Dito de outro modo: a omissão documental e/ou apresentação
deficiente de elementos não é óbice aos serviços de fiscalização, haja vista que os
fatos geradores podem ser identificados ou mesmo confirmados com utilização
de outras fontes, neste caso as DIRF apresentadas.”
(sublinhados e sublinhados negritados não constam do original)
E mais, no caso do presente auto, em que se discute a sanção pelo
descumprimento de obrigação acessória, o relatório fiscal explicita (fls. 47):
“RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
102. Em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, é aplicada a multa
mínima prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283,
inc. II, alínea "j" e art. 373, no valor de R$ 24.112,64 (vinte e quatro mil cento e
doze reais e sessenta e quatro centavos), importância atualizada pela PORTARIA
ME No 9, DE 15 DE JANEIRO DE 2019, DOU de 16/01/2019, seção 1, pág. 25.”
Absolutamente consignado, com o perdão da repetição, com expressa
determinação – em dois parágrafos distintos do relatório fiscal - a base de cálculo
adotada: DIRF’s apresentadas pelo próprio contribuinte; e, no presente caso, a
especificação do dispositivo legal aplicável.
Vício inexistente. Auto de infração hígido.
Impugnação improcedente neste ponto.
INVIABILIDADE DO AUTO – INCONSISTÊNCIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE
2015 E 206 – RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO – PROCEDIMENTOS
ADOTADOS PARA REPARAR OS DANOS AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE SANÇÕES À ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATOS DE
GESTÕES ANTERIORES.
Segundo a peça de insurgência, as práticas apuradas pela Fiscalização foram
praticadas por gestões anteriores da Administração Municipal o que imputaria aos
integrantes da administração anterior a responsabilidade de apresentar os
documentos solicitados pela Autoridade Lançadora (fls. 11190):
Conforme destacado, as supostas infrações objeto de apuração pela fiscalização
empreendida foram praticadas nos exercícios de 2015 e 2016, período em que o
ex-Prefeito ainda estava à frente da gestão municipal.
Fato é que ao se sagrar eleita no pleito eleitoral de 2016, a atual prefeita, por
diversas vezes, tentou uma aproximação com o antigo gestor no intuito de dar
início a um processo de transição de governo.
Fl. 11275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
9
Contudo, as tentativas envidadas pela atual Prefeita foram em vão, ao passo que
a mesma não logrou êxito em acessar nenhum dos documentos que diziam
respeito à Prefeitura Municipal.
De igual modo, após tomar posse do cargo, a atual Prefeita se deparou com a
ausência de documentos com informações e históricos de diversos pontos cruciais
à gestão do Município impugnante, dentre os quais os que deram origem ao
presente auto de infração.
Como se vê pela Certidão no 1.412/2017 expedida pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará (v. Doc_Comprobatorios), até pelo menos
26/06/2017 o ex-Prefeito do Município de Vigia de Nazaré, Sr. Mauro Alexandre
Santos de Souza, não havia ainda apresentado os Balanços Gerais referentes aos
exercício de 2015 e 2016.
Desta forma, percebe-se claramente um eventual cometimento de infrações por
parte do ex-gestor, o qual, agindo dolosamente, eliminou documentos
pertencentes à prefeitura municipal, além de ter dado causa as infrações descritas
no auto de infração, caso os argumentos do auto tenham de fato ocorrido.
Destarte, há de se destacar desde já a total responsabilidade pessoal do exgestor
no presente caso, devendo ser atribuído a este o dever de apresentar os
documentos que retirou do poder municipal no período em que exerceu o cargo de
Prefeito Municipal.
Neste sentido, citamos o precedente jurisprudencial abaixo:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. ART. 41 DA LEI No 8.212/91.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. ART. 137, I, DO CTN.
APLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO. MP
No 449 (CONVERTIDA NA LEI No 11.941/09). ART. 106, II DO CTN.
1 - A questão tratada nestes autos diz respeito ao reconhecimento da
responsabilidade tributária pessoal do autor, que, ao desempenhar o cargo de
Diretor do Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), deixou de cumprir obrigação
acessória concernente à exigência de certidões negativas de débitos
previdenciários quando da contratação com determinadas empresas. 2 - A
responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações tributárias
só incide quanto pratica atos com excesso de poder ou infração à Lei atuando com
dolo o que é diverso do exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego. Inteligência do art. 137, I do CTN. 3 - Mesmo que possível
fosse a extensão da responsabilidade, por meio de lei ordinária, a jurisprudência
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o artigo 41 da
Lei no 8.212/91 deve ser interpretado em conjunto com o disposto no artigo 137,
I, do CTN, vez que"a multa de que trata o art. 41 da Lei 8.212/91 somente deve
ser imputada pessoalmente ao agente público se demonstrado o excesso de
mandato ou o cometimento da infração com dolo ou culpa, já que essa regra deve
Fl. 11276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
10
ser interpretada em harmonia com o disposto no art. 137, I do CTN, que
expressamente exclui a responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício
regular do mandato."
Precedentes do STJ. 4. A responsabilização do gestor público por multas relativas
à violação dos dispositivos da Lei n. 8.212/1991 (art. 41) foi revogado pela MP
449/2008 (convertida na Lei n. 11.941/2009). Referida revogação traduz-se em
benefício ao contribuinte e alcança os fatos geradores anteriores à vigência da MP
se ainda pendente de julgamento definitivo, conforme dispõe o art. 106, II, 'c', do
CTN. 5.
Apelação do autor provida. Remessa necessária e apelação da União
Federal/Fazenda Nacional improvidas. (TRF-2 - APELREEX: 200850010151893 RJ
2008.50.01.015189-
3, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento:
14/08/2012, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:
23/08/2012 - Página::315)
Por isso é importante frisar que quando do conhecimento das informações a atual
gestão iniciou para apurar internamente o débito questionado o qual, caso seja
confirmado, poderá gerar uma transação na forma legal com a sua consequente
suspensão, na forma do art. 151, VI, do CTN.
De igual modo, cumpre esclarecer que no intuito de reaver todas as informações,
documentos e dados necessários à plena gestão municipal, foi ajuizada perante o
Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré demanda judicial (processo no 0000681-
18.2017.8.14.0063 - v. Doc_Comprobatorios) de tutela provisória de urgência de
natureza cautelar (v. Doc_Comprobatorios) pela qual se obteve o comando judicial
que obriga o ex- Prefeito a apresentar “a entrega em Juízo dos documentos
listados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento de ato
atentatório à dignidade da justiça e inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito (art. 400, parágrafo único, NCPC), sem prejuízo das sanções penais por
crime de desobediência”, conforme determinou
(decisão em anexo - v. Doc_Comprobatorios) o à época Juiz Titular da Vara Única
de Vigia de Nazaré.
(...)
Desta forma, percebemos que é exatamente o que ocorre no caso em tela, uma
vez que presentes provas suficientes nos autos de que o ente público ora
impugnante está tomando todas as providências que estão ao seu alcance
objetivando o ressarcimento ao erário e a responsabilização do ex-gestor que
deixou efetuar os recolhimentos dos recursos públicos devidos, não é cabível
aplicação de sanções à municipalidade que possam resultar até mesmo na
retenção de recursos ou, ainda, que se proceda à sua inscrição em cadastros
como o CADIN, pois agir de forma contrária implicaria em nítida ocorrência de
Fl. 11277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
11
risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da
execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à
coletividade.”
(destacamos)
Novamente os argumentos do sujeito passivo não se prestam a atender ao pleito
do contribuinte, que se recorda, pugna pela inviabilidade da autuação.
A leitura atenta das argumentos constantes desse item da peça impugnatória
permite (sic) afirmar que a discussão proposta não contesta o lançamento e sim
eventual responsabilidade pelos ilícitos cometidos.
Importa ressaltar que não há discussão sobre tal tema no presente processo
administrativo posto que não houve imputação pessoal de responsabilidade por
parte do Fisco.
Forçoso recordar que o lançamento tributário, por expressa determinação do
Código Tributário Nacional se faz em desfavor do sujeito passivo, no caso o
Município de Vigia de Nazaré.
Assim, incontroverso o ponto, não há que se conhecer dessa parte da
impugnação.
Logo, diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, não havendo nulidade e,
nem tão pouco, invalidade do auto de infração contestado.

No Mérito
Quanto ao mérito resta avaliar a alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada, por possuir caráter confiscatório, e o pedido de redução da multa para 20%.
Em relação ao juízo de constitucionalidade da norma aplicada, resta pacífico neste
Conselho e na jurisprudência pátria que tal juízo é competência privativa do Poder Judiciário.
Segue enunciado de Súmula CARF que possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, incabível a apreciação de tal pleito.
Alternativamente, pede ainda que seja aplicada a multa de 20% em conformidade
com o art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no 9.430/96.
Porém, tal dispositivo só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não
sendo cabível a sua aplicação à multa de ofício, conforme reza os dispositivos transcritos:
Fl. 11278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722595/2019-84
12
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto
no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por NEGAR-LHE provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 11279
DF CARF MF
Original